Tribunal: TJDFT
Processo: 0718772-75.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
JUÍZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. OAB SUSPENSA. ATO NULO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Cuida-se de apelação, admitida como recurso inominado, interposta em desfavor de sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito em razão da incompetência do Juízo.
2. Verificado pelo juízo singular que a OAB do primeiro autor estaria suspensa, segundo consulta realizada no site https://cna.oab.org.br/ (ID no 47262662). A aludida consulta foi reiterada pela Relatora do presente recurso, mantendo-se a mesma situação cadastral. O aludido sítio eletrônico é meio idôneo de consulta a respeito da regularidade na inscrição dos advogados, sendo ferramenta ofertada pela própria OAB. Situação idêntica ocorreu em relação ao mesmo patrono nos autos do processo no 0717430-29.2022.8.07.0018.
3. Determinada a intimação pessoal da recorrente acerca da sentença proferida, constatou-se que esta não reside mais no endereço fornecido nos autos, tendo sido considerada válida a intimação para o endereço fornecido.
4. O art. 4o da Lei n. 8.906/94 - Estatuto da Advocacia – e seu parágrafo único dispõem que são nulos os atos privativos de advogado praticados por pessoa não inscrita na OAB e os atos praticados por advogado impedido - no âmbito do impedimento - suspenso, licenciado ou que passar a exercer atividade incompatível com a advocacia. Estando o patrono da autora com o seu registro profissional suspenso, é nulo o recurso por si interposto.
5. RECURSO NÃO CONHECIDO.
6. Sem custas e honorários, ante a ausência de contrarrazões.